Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014743-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por Unanimidade Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso de Apelação da Universidade não conhecido. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO
CÍVEIS
EM

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSUMIDOR - UNIVERSIDADE PARTICULAR - COBRANÇA DE TAXAS
ORDINÁRI
A
S RELACIONAD
A
S À ATIVIDADE EDUCACIONAL
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA -
RECURSO DA UNIVERSIDADE NÃO CONHECIDO

-
DANO MORAL COLETIVO
MANTIDO - MONTANTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
, ALÉM DE SANCIONAR O OFENSOR E INIBIR CONDUTAS OFENSIVAS AOS DIREITOS CONSUMERISTAS - DANOS MORAIS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS QUE NÃO SE OPERAM
IN RE IPSA
- DANOS MATERIAIS ABARCADOS
PELA
SENTENÇA NA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS

-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO
.

1. Não se conhece d
o Recurso de A
pelação
interposto
pela
Universidade,
após o decurso d
o prazo legal
(
art. 1.003, §5o, c/c 1.026, ambos do CPC
)
.

2. Pa
ra a configuração do dano moral coletivo não se exige a presença de
qualquer
elemento negativo subjetivo próprio da esfera da pessoa humana, como
o
sentimento de desapreço, diminuição da estima, sensação de descaso, de repulsa, de inferioridade, de menosprezo etc., mas à ocorrência de injusta lesão a valores jurídicos fundamentais próprios da coletividade,
refletida na
dignidade de s
eus membros enquanto sociedade (Precedentes no STJ, REsp
1.502.967/RS
)
.

3. A
indenização fixada a título de dano moral coletivo
em
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

foi arbitrada em consonância
com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em cumprimento à finalidade preponderante de impor
exemplar
sancionamento
à parte
ofensor
a
, além de conferir destinação de proveito coletivo ao valor da indenização, o que equivale a uma justa reparação traduzida em compensação indireta para a coletividade.

4
.
A
necessidade de reparação por danos morais individualmente considerados não se presume, motivo pelo qual deve haver efetiva demonstração
de sua ocorrência, já que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável
(REsp
1.550.509/RJ
).

5.
Uma vez que, nos termos d
o art. 42, parágrafo único, do CDC
,
a Universidade Apelada
já
foi condenada à repetição em dobro dos valores cobrados individualmente,
a
reparação pelos danos materiais pelos consumidores individualmente considerados já está acobertada na
sentença.

6
.
Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso de Apelação da Universidade não conhecido. Recurso de Apelação do Ministério Público desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
(id. 143539643) e pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
(id. 143546151) contra a sentença vista em id. 143539635
e
proferida pelo Dr. Luiz
Antonio

Sari
, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, pela qual foi julgada procedente
em parte
a pretensão deduzida na inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo primeiro Apelante, obrigando a Universidade Apelada a se abster de exigir de todos seus alunos, a partir de 2019, o pagamento de qualquer valor a título de taxa para emissão, em primeira via, de quaisquer documentos e serviços ordinários relacionados à atividade educacional
;
a
restituir, em dobro, toda e qualquer importância cobrada indevidamente a este título (art.

42,
parágrafo
único, CDC)
; a
promover ampla divulgação do conteúdo da sentença em todas as
suas
unidades de ensino localizadas no Município de Rondonópolis
e
condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) a serem revertidos para atendimento de Projetos Municipais ligados à Assistência Social e Cidadania daquele Município, sem condenação em custas e honorários, a teor do art. 18 da Lei n.o 7.347/1985.

Contra a sentença, foram
ainda
interpostos Embargos de Declaração pela
UNIC EDUCACIONAL
LTDA
,
que

restaram
rejeitados pelo juízo de pr
i
meiro grau
, conforme decisão lançada no
id. 143539645.

Em suas razões recursais (id. 143539643), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma parcial da sentença, para
o fim
de
ser
a Universidade Apelada
condena
da

a indenizar também os danos morais e materiais sofridos pelos consumidores individualmente considerados que tenham contratado seus serviços educacionais e sido ilegal e abusivamente cobrados pela emissão de documentos relativos à vida dos alunos, nos termos do art. 95 e ss. do Código de Defesa do Consumidor, para posterior liquidação individual, além da majoração dos danos morais coletivos para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Já a

UNIC EDUCACIONAL LTDA

postula
em suas razões de
id. 143546151, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes
os pedidos formulados na inicial,
em
especial para afastar os pedidos de danos morais e repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contrarrazões da
UNIC
em
id. 143539649, alegando
em
preliminar
a ausência de dialeticidade
e,
aduzindo
que o
Ministério Público Estadual

“
sequer aponta objetivamente as razões da pretensão de reforma da r. Sentença
”
,
postula

a rejeição e inadmissibilidade do
r
ecurso
.
na forma do art. 932, III, do CPC.

No mérito
, defende a regularidade dos atos praticados pela Instituição Educacional, alegando, em síntese, que:

-
as
atividades que são extraordinárias por natureza não podem ser consideradas incluídas na fixação geral de valores
;

-
à
míngua de norma proibitiva,
“
não há como se reputar ilegal o ato da IES em cobrar taxas por serviços extraordinários, em atenção ao princípio da legalidade
”
;

-
por
se tratar de instituição privada de ensino,
“
o próprio consumidor, ao formalizar contrato de prestação de serviços com a IES, opta por efetivar sua matrícula em tal instituição
”
.

-
não
é cabível a
devolução de valores
, bem como inviável a
cumulação de danos materiais com restituição em dobro
;

-
no
caso versando estão
aus
e
n
tes
os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Ao final, postula o acolhimento da preliminar de inadmissibilidade ou, no mérito,
que
seja integralmente desprovido o
r
ecurso, para afastar
o pretendido aumento
da condenação
a
título de danos morais, bem como a de condenação cumulativa de danos materiais e repetição de indébito.

Contrarrazões do

MINISTÉRIO PÚBLICO
em id. 143546154,
arguindo
, como
preliminar
, a intempestividade do
Apelo
da
U
NIC
Educacional
, postulando o não conhecimento
do

recurso
e,
no mérito
, caso superada a preliminar, o
seu
integral
desprovimento
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira

(id. 190625162)
,
reiter
a
a preliminar
de intempestividade da Apelação da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, opinando pelo não conhecimento do
re
curso.
No mérito
, defende
ndo
que a sentença recorrida
encontra-se
fundamentada em torrencial jurisprudência e entendimento doutrinário, razão pela qual, neste aspecto, não enseja reforma, opina pelo provimento do Apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para o fim de majorar o
quantum

dos danos morais coletivos, considerando pertinente o valor intermediário de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

O Apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

é
tempestiv
o, pois interposto antes
mesmo da rejeição
dos Embargos de Declaração
manejados contra a sentença
e i
sento de preparo (id. 144142680).

Já
a
Apelação
da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, conquanto
preparad
a
(id. 144142675),

não
detém
certidão de tempestividade
recursal
.

Conclusos por redistribuição (id. 157370186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

07/2023) (
g.n
.)

No que tange aos danos morais e materiais individualmente considerados, não se descura da possibilidade de condenação genérica da Apelada, na forma dos
arts
. 6o, VI, e 95, ambos do CDC, à obrigação de indenizar, da forma mais ampla e completa possível, para posterior aferição do montante em sede de liquidação individual da sentença.

Todavia, se
o
dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura
in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, como
fundamentado
acima,
não se presume
m
os

danos morais
individualmente considerados, motivo pelo qual deve haver efetiva demonstração
da sua ocorrência nos autos
, já que
a simples
cobrança indevida
, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade do consumidor,
não caracteriza dano moral indenizável
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL.
COBRANÇA INDEVIDA
. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO.
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
.

(...) 2. "
Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com
cobrança indevida
.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem,
como a reiteração da cobrança indevida
, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento
" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, Rel
ator:
Min.
Humberto Martins
, Terceira Turma, j. 09/10/2023,
DJe
16/10/2023) (
g.n
.)

Além disso,
conforme se vê do
item
“
b
”

do dispositivo
da
sentença
(
id.
143539635
),
a
Universidade
Apelada foi condenada
à repetição em dobro dos valores cobrados individualmente, com fulcro no art.

42,
parágrafo
único,
do CDC,
de modo que
a
reparação pelos
danos materiais
sofridos pelos consumidore
s individualmente considerados já está acobertada na hipótese
sub judice
.

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a sentença proferida pelo douto Juízo Singular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
ACOLH
O
a preliminar de intempestividade formulada e
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pela
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.
Por sua vez,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação
do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, porém,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023